Tribunal: TCU
Processo: 016.531/2007-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou os responsáveis ao pagamento de débito e multa em razão de irregularidades na execução de convênio que tinha como objeto a montagem e implementação de instrumentos técnico-legais para o suporte técnico-administrativo de Prefeituras Municipais do Estado do Ceará/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos pelos representantes legais do Sr. Paulo Ramiro Perez Toscano (peça 218); da TL Construtora Ltda. EPP e das Sras. Neuma de Fátima Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e Louise Costa de Farias (peça 229) e dos Srs. Júlio Pinto Neto e José Liberato Barrozo Filho (peça 269) contra o Acórdão 694/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer os embargos declaratórios opostos pelos Srs. Júlio Pinto Neto e José Liberato Barrozo Filho, tendo em vista que os mesmos não observaram o requisito da tempestividade; 9.2. conhecer os embargos interpostos por Paulo Ramiro Perez Toscano, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/92, c/c o 287, § 1o do RI/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.3 conhecer os embargos interpostos pelas Sras. Neuma de Fátima Costa de Farias, Taíse Costa de Farias, Isane Costa de Farias e Louise Costa de Farias e por empresa TL Construtora Ltda. EPP, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/92, c/c o 287, § 1o do RI/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.4. dar ciência aos embargantes e à Secretaria-Executiva do Ministério do Meio Ambiente.